Tribunal: TJDFT
Processo: 0718994-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718994-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEREIRA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - EPP AGRAVADO: MASSA FALIDA DE COMERCIAL JHS DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 10.943.045/0001-53 D E S P A C H O Na forma do art. 99. § 2o, do CPC, intime-se a agravante para apresentar documentos a fim de demonstrar os pressupostos legais para a concessão de gratuidade, esclarecendo que o simples pedido de recuperação judicial não faz presumir a hipossuficiência (Acórdão 1216286, 07028522320198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Publique-se. Brasília, DF, em 13 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator